Tribunal: STF
Processo: AI 64215
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS DO EXECUTADO
DESACOMPANHADOS DE QUALQUER PROVA. JULGAMENTO NOS TERMOS DOS
ARTS.330, I E 740, PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C.-II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL
DESPROVIDOS, COM BASE NA SÚMULA NS. 400, PRIMEIRA PARTE, E 282.